Tribunal: TCU
Processo: 020.867/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Maria de Oliveira Mota Junior contra o Acórdão 2.758/2024-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas da ora recorrente, imputar-lhe débito e aplicar-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Maria de Oliveira Mota Junior contra o Acórdão 2758/2024-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas da ora recorrente, imputar-lhe débito e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Maria de Oliveira Mota Junior contra o Acórdão 2758/2024-TCU-Segunda Câmara e dar-lhe provimento parcial quanto ao mérito, de modo a: 9.1.1. reduzir de R$ 386.105,15 (trezentos e oitenta e seis mil, cento e cinco reais e quinze centavos) para R$ 5.447,05 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) o débito apurado nestes autos; 9.1.2. aplicar em benefício do responsável em epígrafe, ora recorrente, o princípio da insignificância ou da bagatela, haja vista a baixa materialidade do débito remanescente que lhe poderia ser imputado neste processo, débito remanescente esse equivalente a pouco mais de 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento) do débito a ele inicialmente imputado pelo Acórdão 2758/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.3. tornar insubsistente a deliberação recorrida e, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 16, inciso II, da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 18 e 23, inciso II, do mesmo diploma e com os arts. 1o, inciso I, 208 e § 2o, e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Maria de Oliveira Mota Junior, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Procurador (a) -Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná e ao Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 19637/2024-TCU/Seproc (peça 63) e 19636/2024-TCU/Seproc (peça 61), expedidos em 29 e 30/4/2024.